Tribunal: CARF
Processo: 10665.721816/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721816/2013-33
ACÓRDÃO
1301-008.070 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZACOES FRANCAP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL. FIM DO ANO-CALENDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
TRIBUTO A PAGAR.
A exigência de multa isolada por estimativa mensal de IRPJ recolhida a
menor (art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96) independe do encerramento do
ano-calendário ou da existência de tributo a recolher ao final do período de
apuração. Aplicação da Súmula Carf no 178.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.070 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721816/2013-33
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ORGANIZAÇÕES FRANCAP S.A. (fls.
452/458) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/14) lavrados para
exigir multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL dos anos-
calendário de 2009 e 2010. Os elementos que fundamentaram a cobrança foram sintetizados na
própria autuação:
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
Ciente do Termo de Intimação Fiscal de 11/03/2013, o contribuinte retificou as
DIPJ apresentadas dos anos-calendário 2009 e 2010, zerando os valores de
estimativa mensal de IRPJ apurados nas DIPJ originais e os valores de estimativa
mensal da CSLL na DIPJ do ano-calendário 2010.
Conforme Termo de Intimação de 01/04/2013, exigiu-se que o contribuinte
apresentasse os balanços de suspensão ou redução utilizados no cálculo das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL e que justificaram as retificações das DIPJ
originais.
Em resposta, ao contrário do que declarou o contribuinte, o mesmo não
apresentou os balanços de suspensão ou redução que justificassem as retificações
efetuadas. Apresentou apenas balancetes mensais que não apuram o lucro real
para cada período de janeiro até o mês de cálculo da estimativa e que serve de
base de cálculo para a mesma. Além do que, os balancetes apresentados referem-
se aos anos de 2010 e 2011.
Diante do acima exposto, foram desconsideradas por esta fiscalização as DIPJ
RETIFICADORAS referentes aos anos-calendário 2009 e 2010 apresentadas pelo
contribuinte após o início da presente ação fiscal.
Lavra-se o presente auto de infração com base no cálculo da estimativa mensal
informado pelo próprio contribuinte em DIPJ.
3.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 355/360), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 429/443) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
IMPUGNAÇÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da impugnação, trazer ao
contencioso todas as informações e documentos comprobatórios dos fatos que
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.070 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721816/2013-33
3
alega, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, por força do
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
ESPONTANEIDADE. DESCABIMENTO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A disposição trazido pelo CTN, em seu art. 138, parágrafo único, não deixa dúvidas
quanto ao entendimento de que não se configura a denúncia espontânea quando
esta for apresentada após o início de qualquer procedimento fiscal. Qualquer
procedimento do contribuinte adotado após a regular ciência do início do
procedimento fiscal, de forma a eximir-se da sanção pela não observância da
legislação de regência, não se encontra ao albergue do referido instituto. Os
dados inseridos nas pretensas retificações poderão ser acatados pela Fiscalização,
desde que devidamente comprovados em documentação hábil e idônea a
corroborar as informações prestadas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS. CABIMENTO.
Tendo optado pela forma de tributação dos lucros com base no Lucro Real anual,
a pessoa jurídica fica sujeita às antecipações de IRPJ e de CSLL mensais por
estimativa. No caso de não recolhimento dos valores mensais de estimativa, fica a
empresa sujeita à multa isolada, independentemente de ter efetuado o
pagamento do imposto após o encerramento do exercício fiscal.

LUCRO REAL. ESTIMATIVA MENSAL. MOMENTO DA OPÇÃO PELA SISTEMÁTICA DE
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. BALANCETE OU BALANÇO DE SUSPENSÃO OU
REDUÇÃO. REQUISITOS E FORMALIDADES.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real anual poderá
manifestar a opção pelo recolhimento da estimativa mensal, baseada em
Balancete ou Balanço de Suspensão ou Redução, desde que a demonstração
financeira e o resultado fiscal não-definitivo estejam regularmente escriturados
até a data fixada para pagamento do tributo concernente ao respectivo mês-
calendário, bem como cumpridos os requisitos essenciais determinados pela
legislação tributária de regência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS. CABIMENTO.
Tendo optado pela forma de tributação dos lucros com base no Lucro Real anual,
a pessoa jurídica fica sujeita às antecipações de IRPJ e de CSLL mensais por
estimativa. No caso de não recolhimento dos valores mensais de estimativa, fica a
empresa sujeita à multa isolada, independentemente de ter efetuado o
pagamento do imposto após o encerramento do exercício fiscal.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.070 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721816/2013-33
4

LUCRO REAL. ESTIMATIVA MENSAL. MOMENTO DA OPÇÃO PELA SISTEMÁTICA DE
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. BALANCETE OU BALANÇO DE SUSPENSÃO OU
REDUÇÃO. REQUISITOS E FORMALIDADES.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real anual poderá
manifestar a opção pelo recolhimento da estimativa mensal, baseada em
Balancete ou Balanço de Suspensão ou Redução, desde que a demonstração
financeira e o resultado fiscal não-definitivo estejam regularmente escriturados
até a data fixada para pagamento do tributo concernente ao respectivo mês-
calendário, bem como cumpridos os requisitos essenciais determinados pela
legislação tributária de regência.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 452/458), sustentando em síntese
que (i) a Autoridade Fiscal teria desconsiderado que o contribuinte tem como atividade principal
da agroindústria, com regime de apuração diferenciado que lhe permite compensar diretamente o
prejuízo fiscal da atividade rural com o lucro real; (ii) retificou as suas declarações durante a
fiscalização, a fim de demonstrar que em mês algum houve imposto a recolher no regime de
suspensão e redução, não havendo razão para aplicação da penalidade isolada; (iii) as penalidades
previstas na Lei no 9.430/96 deveriam ser instituídas por lei complementar; (iv) a nova redação do
art. 44 da Lei no 9.430/96, com “penalidade menos severa”, deve ser aplicada, não podendo mais
ser “infligida multa punitiva nestes casos”.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 14/10/2019 (fls. 450), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 449), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2009 e
2010.
8.
Inicialmente, a Recorrente alega que a Autoridade Fiscal “[...] desconsiderou que o
contribuinte tem como atividade principal a agroindústria, o que lhe outorga regime fiscal
diferenciado”, sendo que uma das vantagens seria que “[...] o prejuízo fiscal da atividade rural
pode ser compensado diretamente na determinação do lucro real e demonstrado no Lalur”. Além
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.070 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721816/2013-33
5
disso, a sua atividade permitiria depreciação integral dos bens do ativo imobilizado no próprio
ano-calendário da aquisição.
9.
Ocorre que a Fiscalização, no lançamento de ofício, não realizou qualquer
recomposição do lucro apurado pela Recorrente com base em balancete de redução ou
suspensão, limitando-se a utilizar os montantes indicados pelo próprio contribuinte como devidos
em DIPJ. Tal situação foi bem apresentada pela DRJ, ao descrever o procedimento fiscal:
No caso concreto, consoante delineado nos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal
autuante identificou que o contribuinte apurou, para os meses (PA) 05/2009,
08/2009, 09/2009, 03/2010, 04/2010, 07/2010 e 11/2010, valores devidos de
estimativas de IRPJ e de CSLL, consoante DIPJ entregues nas datas de 02/08/2010
(DIPJ/2010, Ano-Calendário 2009, fl. 268/307) e 30/06/2011 (DIPJ 2011, Ano-
Calendário 2010, fl. 308/352), sem, conduto, confessá-los em DCTF e/ou proceder
aos devidos recolhimentos.
Após receber o Termo de Intimação Fiscal em 14/03/2013 (fl. 15/16), o
contribuinte retificou as DIPJ/2010 e 2011 na data de 21/03/2013, nas quais
foram zerados os valores de estimativas de IRPJ informados nos PA identificados
(AC 2009 e 2010), e zerados os valores de estimativas de CSLL informados para os
PA do ano-calendário de 2010, mantendo os valores apurados em 2009,
constantes da declaração original (fl. 50/78 e fl. 79/114).
Após as retificadoras e resposta à primeira intimação (cópia às fl. 19), a
Fiscalização encaminhou novo Termo de Intimação Fiscal, com ciência em
08/04/2013 (fl. 17/18), no qual solicitou-se a apresentação dos Balanços de
Suspensão ou Redução utilizados no cálculo das estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL, que justificassem as retificações das DIPJ originais. Solicitou-se, também,
que apresentasse esclarecimentos a respeito de suposto erro cometido no
preenchimento da DIPJ Retificadora do AC 2009, com relação à Ficha de cálculo
das estimativas de CSLL, em decorrência da divergência de base de cálculo de
apuração das estimativas de IRPJ (na retificadora do AC 2009, foram zerados os
valores de IRPJ e mantidos os valores de CSLL, constantes da original).
Segundo informação da Autoridade Fiscal autuante, na resposta (fl. 115) o
contribuinte não apresentou os Balanços de Suspensão ou Redução solicitados.
Observa-se, também, na referida resposta, que não foram prestados os
esclarecimentos a respeitos das divergências de informações de IRPJ e de CSLL
para o ano de 2009. (destaquei)
10.
Nesse sentido, se houve erro na apuração do IRPJ e da CSLL feita por meio dos
balancetes, caberia à Recorrente demonstrá-lo de forma pormenorizada, indicando as razões
pelas quais a especificidade do regime tributário da sua atividade econômica impactaria a
apuração por ela realizada, o que não foi feito.
11.
Em seguida, a Recorrente passa a defender que retificou as declarações e que não
houve tributo a recolher, não podendo ser cobrada a multa isolada.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.070 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721816/2013-33
6
12.
Ocorre que a autuação fiscal tem como fundamento legal o art. 44, II, “b” da Lei no
9.430/96, que impõe a penalidade isolada pela ausência de recolhimento das estimativas mensais,
independentemente do resultado apurado ao final do período. Nesse sentido, a Súmula Carf no
178 firmou o entendimento de que “a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada”. Sendo assim, independentemente de ter sido feito lançamento de ofício sobre o
tributo devido anualmente ou da existência de prejuízo fiscal, é possível a exigência da multa
isolada. Mesmo que não haja um “lançamento principal”, que o período de apuração já tenha se
encerrado ou, até mesmo, que não exista tributo a recolher neste período, é cabível a cobrança da
multa isolada.
13.
A Recorrente faz considerações sobre a Lei no 9.430/96, defendendo que a
penalidade pecuniária seria “[...] matéria reservada à lei complementar”, o que eivaria de
inconstitucionalidade formal aquele diploma normativo. Porém, o acolhimento dessa alegação
demandaria verdadeiro juízo de constitucionalidade, o que é vedado a este Carf por força da sua
Súmula no 2.
14.
Por fim, a Recorrente sustenta a aplicação da retroatividade benigna, defendendo
que houve alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, citando precedente do Carf a respeito. Porém,
a alteração mencionada foi feita pela Lei no 11.488/2007, que alterou o inciso II do art. 44 da Lei
no 9.430/96, definindo o percentual de 50% para a multa isolada sobre o valor do pagamento
mensal. Tal alteração ocorreu antes da lavratura da autuação e dos fatos aqui envolvidos, já tendo
sido considerado o percentual de 50% no lançamento ora discutido.
15.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 548
DF CARF MF
Original